Tribunal: TJPA
Processo: 0001464-29.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001464-29.2011.8.14.0060

APELANTE: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA

APELADO: PAMELA DE QUADROS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001464-29.2011.8.14.0060

COMARCA: TOMÉ-AÇU / PA (VARA ÚNICA).

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS E SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADA:
LUANA SILVA SANTOS (OAB/PA nº. 16.292)

APELADA:
PÂMELA DE QUADROS SOUZA

ADVOGADA:
LUCIANA MORAES CORDEIRO (OAB/PA nº. 16.168)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REISTÊNCIA À PRETENSÃO EM CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. LAUDO MÉDICO ATESTANDO GRAU DA LESÃO (LEVE). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. GRAU DA LESÃO AFERIDO EM LAUDO MÉDICO. VALOR DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAPFRE SEGUROS E SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
nos autos da
Ação de Cobrança
,
que lhe move
PÂMELA DE QUADROS SOUZA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Tomé-Açu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 6623569),
alega a autora que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/11/2009, do qual resultaram lesões permanentes em sua perna direita, razão pela qual ajuizou a presente ação para fins de recebimento do seguro DPVAT relativo à indenização por invalidez permanente.

A requerida apresentou contestação
(Id. 6623581),
suscitando as preliminares de ilegitimidade passiva e carência da ação e, no mérito, defendeu a inexistência de documentos obrigatórios para comprovação da invalidez e consequente concessão do benefício.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6623674)
julgando parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente atualizados.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação
(Id. 6623675)
, suscitando preliminarmente a falta de interesse processual pela não apresentação de requerimento administrativo e o cerceamento de defesa, pela não produção de prova pericial complementar. No mérito, aduz a inexistência de comprovação da invalidez permanente, requerendo o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões
(Id. 6623677)
.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINAR

2.1 Falta de Interesse de Agir por ausência de Requerimento Administrativo

Inicialmente, rejeito o pedido de julgamento do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, por ausência de resistência à pretensão na via administrativa, pois, já está pacificado o entendimento de que a resistência à pretensão do segurado, em juízo, configura o interesse de agir.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FALTA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO NA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Tal apreciação não pode ser excluída do Poder Judiciário, ainda mais quando houve contestação ao mérito da demanda. Preliminar de falta de interesse de agir da Apelada para propor a presente ação, uma vez que não exauriu a esfera administrativa para recebimento do seguro objeto da lide rejeitada. 2. No mérito, restou comprovado nos autos que a perícia realizada não especificou se a lesão permanente foi total ou parcial, nem fez qualquer gradação em caso de ser parcial. 3. Assim, impossível especificar o valor correto devido. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
(TJ-PA - AC: 00010984020148140074 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

No caso em comento, resta evidente na hipótese a efetiva resistência à pretensão, conforme se depreende da contestação de mérito contida nos autos, em que a seguradora se manifesta contrariamente ao direito postulado pela apelada.

Desta forma, não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. E isso pelo simples fato de que foi apresenta contestação ao mérito da demanda.

Motivo pelo qual rejeito essa preliminar.

2.2 Cerceamento de defesa – não realização de perícia complementar

Ainda em sede de preliminar, a apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia complementar para quantificar as lesões sofridas pela apelada.

Da análise dos autos, resta comprovada a realização de exame pericial, que atestou a debilidade permanente das funções no membro inferior direito e da marcha da apelada, conforme laudo Id. 6623613 – pg 6 e 6623665 – pg. 1), acerca do qual se manifestou a apelante, em audiência realizada no dia 03/12/2013, requerendo “
a produção de prova pericial com vistas a determinar em escala percentual qual o grau dessa debilidade”,
pedido este deferido pelo juízo (Id. 6623666 – pg. 5/6)
.

Foi oficiado ao IML (Id. 6623672) que informou não dispor de especialista na área de atuação e nem equipamentos de média e alta complexidade, capaz de quantificar o dano sofrido (Id. 6623672 – pg. 3/4), tendo novamente sido oportunizada à apelante manifestar-se, o que o fez requerendo a extinção do feito (Id. 6623673 – pg. 2/3).

Desta feita, observa-se que não houve qualquer obstáculo à produção da prova requerida pela apelante e, tampouco lhe foi impedida de manifestar-se acerca dos laudos existentes nos autos ou do resultado de complementação da perícia obtido através do ofício do IML.

No que corne à inexistência de fixação do grau da lesão sofrida, o assunto confunde-se com o mérito recursal, pelo que será analisado posteriormente.

Assim, foram devidamente assegurados à apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer cerceamento que implicasse na nulidade da decisão de origem.

Isto posto,
REJEITO AS PRELIMINARES
e passo à análise do mérito.

III. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal resume-se à existência de comprovação da invalidez em caráter permanente e a definição do grau da lesão.

Aduz a apelante que o laudo pericial não atestou o grau da invalidez, sendo, portanto, inservível para fins de basear a condenação, já que o pagamento do seguro é proporcional ao nível da lesão.

Acerca do tema, cumpre ressaltar que já há muito pacificado o entendimento de que o laudo do IML não é documento imprescindível para a propositura da ação de seguro DPVAT, uma vez que a invalidez pode ser comprovada por outros meios.

Nesse teor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LAUDO DO IML. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 7 E 573/STJ.

1. A ciência inequívoca da invalidez permanente pode ocorrer em data anterior e por outros meios que não o laudo do IML ou perícia médica, conforme entendimento cristalizado na Súmula nº 573/STJ.

2. Rever a comprovação da ciência inequívoca do agravante, reconhecida pelos magistrados de origem por intermédio de outros documentos que não o laudo do IML, é pretensão que exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.616.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 18/11/2016.)

Com efeito, em que pese a inexistência de laudo complementar do CPC Renato Chaves/IML, observa-se que nos autos há um laudo médico Id. 6623571, atestando o nível da lesão como LEVE, o qual, em nenhum momento foi impugnado pela apelante.

Portanto, a nível probatório, temos nos autos o laudo pericial do CPC Renato Chaves/IML (Id. 6623613 – pg. 6 e 6623665 – pg. 1), que atestou a “debilidade permanente das funções do membro inferior direito e da marcha” e o laudo médico de avaliação (Id. 6623571 – pg. 4), que atestou como LEVE o grau das lesões sofridas, o que foi corroborado pela oitiva da apelada que informou ter dificuldades em andar e dores na perna atingida.

Assim, resta patente a invalidez permanente parcial da apelada, que, autoriza o pagamento da indenização pleiteada, já que decorrente de acidente de trânsito.

Em relação à fixação do
quantum
indenizatório, assiste razão à apelante ao afirmar que o valor deve ser apurado de forma proporcional, conforme previsto na Lei 6.194/74, pelo que, entendo merecer reparo a decisão de piso, não sendo possível o arbitramento de uma quantia aleatória.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 474, do STJ:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Acerca do cálculo, prevê o art. 3º, da Lei 6.194/74:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

De acordo com a tabela anexa mencionada, quando tratar-se de perda parcial de membro inferior, o percentual a ser reduzido é de 70% (setenta por cento), e, considerando o nível leve, o valor da indenização corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento).

Logo, o valor da indenização deverá ser o resultado do cálculo “
R$13.500,00 x 70% x 25%
”, que totaliza o montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Desta feita,
é possível concluir que está acertada a sentença ao reconhecer o direto da apelada de receber indenização relativa ao seguro DPVAT, merecendo reparo apenas em relação ao valor fixado, devendo ser estabelecido em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigidos desde o evento danoso (Súmula 580/STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação (Súmula 426/STJ).

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para adequar o valor da condenação à legislação vigente, fixando-a em R$ R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente corrigidos desde o evento danoso (Súmula 580/STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação (Súmula 426/STJ), mantendo os demais termos da decisão.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024